Tribunal: TJMT
Processo: 1005918-23.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005918-23.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE DA SILVA CABRERA - CPF: 044.921.281-58 (APELADO), VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO - CPF: 942.670.571-68 (ADVOGADO), EVANDRO TRINDADE DO AMARAL - CPF: 649.552.140-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005918-23.2016.8.11.0002

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: LUIZ HENRIQUE DA SILVA CABRERA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES/DAMS - DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - REEMBOLSO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas em razão do tratamento médico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005918-23.2016.8.11.0002

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: LUIZ HENRIQUE DA SILVA CABRERA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Materiais e Morais, proposta por
LUIZ HENRIQUE DA SILVA CABRERA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a ré/seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a título de reembolso das despesas médicas (DAMS), acrescido de juros e correção monetária a partir da data da condenação.

Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais, devendo cada uma pagar os honorários advocatícios da parte adversa, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), observado o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, haja vista a gratuidade concedida à parte autora.

A apelante alega que os documentos colacionados na exordial não representam meio hábil para comprovar que as despesas apontadas foram para tratamento de sequelas decorrentes do acidente narrado, haja vista estarem desacompanhados de prescrição médica.

Fala que para o recebimento de indenização das despesas médicas e/ou suplementares é imprescindível a apresentação da prescrição médica que comprove o nexo causal entre as lesões e despesas médicas requeridas, bem como, os comprovantes de pagamento que demonstrem o efetivo desembolso.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 41298513

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005918-23.2016.8.11.0002

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A seguradora alega que o recorrido
não comprovou que as despesas apontadas foram para tratamento de lesões decorrentes do acidente narrado.

Sem razão a apelante.

Isso porque,
verificando criteriosamente os documentos colacionados ao id. de n. 41298040 (recibos de pagamento de despesas hospitalares, notas fiscais de aquisição de medicamentos), é totalmente perceptível que os valores ali despendidos são referentes ao tratamento médico das lesões decorrentes do evento danoso ocorrido.

No mais, inexiste nos autos qualquer documento capaz de contrapor os apresentados pelo requerente, havendo tão somente alegações genéricas da seguradora de que os mesmos não guardavam nexo de causalidade com o acidente.

Em casos correlatos, assim tem decidido este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PRELIMINARES - PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE E O GRAU – EXAME DE CORPO DE DELITO - ÓRGÃO OFICIAL VINCULADO À SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUFICIÊNCIA – REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – DAMS - ALEGADA AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM DESPESAS SUPLEMENTARES - NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL INOBSTANTE O ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI No 11.945/09) – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - SÚMULA 474 – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

(...) (Ap 7154/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2013, Publicado no DJE 01/10/2013)

Portanto, a falta de documentos hábeis a contrapor aquele apresentado pelo autor, afasta qualquer possibilidade de indeferimento da pretensão por ele buscada.

Logo, diante do conjunto probatório, não pairam dúvidas de que o apelado faz jus ao reembolso referente às despesas médicas efetivamente comprovadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, elevo os honorários advocatícios inicialmente fixados em R$ 700,00 (setecentos reais) para R$ 900,00 (novecentos reais), a ser pago pela seguradora ao patrono do requerente, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal
.

Ainda, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020